Tribunal: TJMT
Processo: 1010244-80.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010244-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO MATO GROSSO (AGRAVANTE), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (ADVOGADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE LAZARINI - CPF: 056.800.738-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), TAQUARI SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.344.180/0002-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.265/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de sócio e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito exequendo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios diante da alegação de ausência de pretensão resistida; (ii) definir o critério adequado de fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão de coexecutado do polo passivo; e (iii) analisar a possibilidade de redução dos honorários com base no art. 90, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração indevida do incidente deve suportar os ônus sucumbenciais, sendo dever da Fazenda Pública verificar previamente a legitimidade passiva antes do ajuizamento da execução (CPC, art. 85).

4. A necessidade de oposição de exceção de pré-executividade, aliada à manutenção do executado no polo passivo com constrições patrimoniais (SISBAJUD e RENAJUD), evidencia a existência de pretensão resistida e afasta a alegação de ausência de sucumbência.

5. A exclusão administrativa do nome do executado da CDA, desacompanhada de regularização processual eficaz, não impede a condenação em honorários.

6. Nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente, sem discussão do crédito tributário, inexiste proveito econômico mensurável, sendo inadequada a fixação em percentual sobre o valor da execução.

7. Aplicação do entendimento firmado no Tema 1.265 do STJ, que determina a fixação dos honorários por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º).

8. Considerados o grau de zelo profissional, a relevância da causa, o valor da execução e o benefício jurídico obtido (liberação de constrições patrimoniais), mostra-se adequada a fixação equitativa.

9. Inaplicável a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, por ausência de reconhecimento inequívoco do pedido pela Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Na exceção de pré-executividade acolhida exclusivamente para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado em execução fiscal, são devidos honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade. 2. Na hipótese em que não há proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 3. A exclusão administrativa não afasta a sucumbência quando não formalizada no processo judicial. 4. Não se aplica a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC sem reconhecimento expresso do pedido.”

3. A exclusão administrativa não afasta a sucumbência quando não formalizada no processo judicial. 4. Não se aplica a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC sem reconhecimento expresso do pedido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, caput e § 8º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2097166/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 23.6.2025 (Tema 1.265); TJ/MT, AI 1029909-87.2023.8.11.0000, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.11.2025; TJ/MT, ED 1015462-26.2025.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de
TAQUARI SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA. e outros
, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de Luiz Henrique Lazarini, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito exequendo.

A Fazenda Pública sustenta, em síntese, que que a condenação em honorários advocatícios mostra-se indevida, sob o argumento de inexistência de resistência à pretensão deduzida na exceção de pré-executividade, tendo em vista que já havia promovido a exclusão do nome do agravado da Certidão de Dívida Ativa antes da apresentação da referida exceção.

Assevera que, diante da prévia exclusão administrativa do executado da CDA, não haveria interesse processual na insurgência, afastando-se, assim, a hipótese de sucumbência apta a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Afirma que o proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal é inestimável, o que autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Alega, também, a aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, para fins de redução dos honorários pela metade, sob o fundamento de que houve reconhecimento do pedido e ausência de resistência por parte da Fazenda Pública.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou, subsidiariamente, para que sejam fixados por equidade ou reduzidos.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

O agravado apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando a existência de resistência da Fazenda Pública e a adequação da condenação em honorários advocatícios.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
Taquari Serviços Agrícolas Ltda
. e
outros
, visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa.

No curso da demanda,
Luiz Henrique Lazarini
opôs exceção de pré-executividade, arguindo sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que não poderia figurar no polo passivo da execução.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustentou a inexistência de vício a ensejar o acolhimento da exceção, defendendo a regularidade da cobrança, sobrevindo decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do excipiente, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito exequendo.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento, visando à reforma da decisão, ao argumento de que não houve resistência à pretensão deduzida, bem como que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da execução mostra-se indevida, por inexistir proveito econômico mensurável.

2.

Da condenação em honorários advocatícios

Com feito, nos termos do princípio da causalidade, deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que deu causa ao ajuizamento indevido da demanda, sendo certo que incumbia ao ente fazendário diligenciar previamente acerca da efetiva legitimidade passiva dos corresponsáveis antes da propositura da execução fiscal.

A circunstância de o sócio agravado ter sido compelido a constituir patrono e a manejar exceção de pré-executividade para ver reconhecida sua ilegitimidade passiva revela a existência de pretensão resistida e reforça a incidência do princípio da causalidade em desfavor do Estado.

Além disso, ainda que o ente fazendário alegue ter promovido previamente a exclusão do nome do executado da Certidão de Dívida Ativa, tal circunstância não se revelou suficiente para impedir sua permanência no polo passivo da execução fiscal, tampouco afastou a necessidade de atuação jurisdicional para o reconhecimento da ilegitimidade.

Ressalte-se que a ausência de providência eficaz para formalizar a exclusão do executado no âmbito do processo judicial demonstra que a situação de constrição jurídica permaneceu ativa, o que impôs ao excipiente a adoção de medida processual para resguardar seus direitos.

Cumpre salientar, inclusive, conforme consignado na decisão agravada, que a indevida inclusão do agravado no polo passivo da execução fiscal não se limitou a um equívoco formal, tendo acarretado efetiva constrição patrimonial, com tentativas de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e, posteriormente, restrição de transferência de veículos por meio do sistema RENAJUD, circunstâncias que evidenciam a existência concreta de prejuízo e a necessidade de intervenção jurisdicional para cessação dos efeitos da execução em relação ao sócio.

Nesse contexto, a pretensão resistida se evidencia não apenas pela postura processual do ente público, mas também pela necessidade de intervenção judicial para afastar a indevida inclusão do agravado no polo passivo da execução fiscal e cessar as medidas constritivas incidentes sobre seu patrimônio.

Portanto, não há falar em ausência de resistência, sendo plenamente cabível o reconhecimento da sucumbência do Estado de Mato Grosso.

3.

Da inadequação da fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da execução
:

No tocante à fixação dos honorários advocatícios, assiste razão ao agravante.

Isso porque, embora o acolhimento da exceção de pré-executividade enseje, em regra, a condenação em honorários advocatícios, a forma de sua fixação deve observar a natureza do provimento jurisdicional obtido.

No caso dos autos, a exceção de pré-executividade foi acolhida exclusivamente para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravado, sem qualquer discussão acerca da existência, validade ou exigibilidade do crédito tributário, que permanece íntegro e exigível em face do devedor principal.

Assim, não há falar em proveito econômico mensurável, uma vez que a decisão não implicou redução do valor da dívida nem extinção da execução fiscal, mas apenas a exclusão de um dos coexecutados do polo passivo.

Nessas circunstâncias, revela-se inadequada a fixação de honorários advocatícios com base em percentual incidente sobre o valor da execução, por ausência de correspondência com o resultado prático obtido pela parte.

A fixação da verba honorária em tais termos implicaria desproporcionalidade, sobretudo em execuções fiscais de elevado valor, podendo ocasionar oneração excessiva do erário sem relação com a efetiva atuação profissional desenvolvida.

Sobre o ponto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.265, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta unicamente na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico obtido:

[...] Nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...].
(STJ, Primeira Seção. REsp 2097166/PR, Tema 1265, Rel. Min. Gurgel de Faria, acórdão publicado em 23/6/2025).

Em consonância, a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal é pacífica no sentido de que é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que a parte opõe exceção de pré-executividade exclusivamente para o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva na execução fiscal:

[...] Tese de julgamento: “Nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”. [...].
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1029909-87.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 8/11/2025).

[...] Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, em exceção de pré-executividade, se reconhece apenas a ilegitimidade passiva do excipiente, sem impugnação ao crédito tributário. [...]”.
[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1015462-26.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28/10/2025).

[...] Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando a exceção de pré-executividade se limita à exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal. 2. A jurisprudência do STJ, firmada em sede de embargos de divergência, prevalece sobre entendimentos anteriores das turmas, devendo ser observada pelas instâncias ordinárias.”. [...].
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0000011-64.2005.8.11.0004, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28/11/2025).

Desse modo, a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da execução mostra-se incompatível com a natureza da controvérsia, impondo-se sua adequação ao critério equitativo.

4.

Da fixação dos honorários por equidade:

Aplicando-se tal entendimento ao caso concreto, verifica-se que, embora a controvérsia tenha se limitado ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravado, a atuação do patrono não pode ser considerada meramente formal.

Conforme consignado na decisão agravada, a indevida inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal acarretou efetiva constrição patrimonial, com tentativas de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e imposição de restrição à transferência de veículos por meio do sistema RENAJUD, a qual perdurou até a intervenção jurisdicional.

Destaca-se, que tais restrições somente foram afastadas após a oposição da exceção de pré-executividade, o que reforça a utilidade e necessidade da atuação profissional.

Outrossim, o valor discutido na execução fiscal é expressivo, alcançando a quantia de R$ 485.206,72 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e seis reais e setenta e dois centavos), o que evidencia a relevância da causa.

Nesse contexto, embora não haja proveito econômico mensurável, é inegável a existência de relevante benefício jurídico ao agravado, consistente na liberação de seu patrimônio das constrições indevidas.

Assim, considerando os parâmetros do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a natureza da controvérsia e o resultado útil obtido, mostra-se razoável a fixação da verba honorária em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

5.

Da inaplicabilidade da redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC

A redução pela metade dos honorários advocatícios, prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, pressupõe o reconhecimento expresso e inequívoco da procedência do pedido pela parte adversa, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos.

Embora o Estado de Mato Grosso sustente que a exclusão do nome do agravado da Certidão de Dívida Ativa teria ocorrido administrativamente antes da apresentação da exceção de pré-executividade, tal providência não foi suficiente para regularizar a relação processual no âmbito da execução fiscal, pois
Luiz Henrique Lazarini
permaneceu formalmente incluído no polo passivo da demanda.

Além disso, não se pode desconsiderar que a indevida permanência do agravado no polo passivo da execução fiscal produziu efeitos concretos sobre sua esfera patrimonial, com tentativas de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e restrição de transferência de veículos por meio do sistema RENAJUD, circunstâncias que tornaram necessária a atuação jurisdicional para cessar os efeitos da execução em relação ao sócio.

Portanto, ausente manifestação inequívoca do exequente no sentido de reconhecer a procedência da pretensão incidental, não há falar em aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC, sendo incabível a redução da verba honorária pela metade.

6.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026